Tribunal: TJSP
Processo: 2120879-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Revogação da prisão preventiva. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as peculiariedades do caso concreto. Ordem denegada.